Tribunal: TJES
Processo: 5000588-04.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-04.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE BORGES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TERMO INICIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e concessão de benefício por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, apesar da constatação de sequela funcional decorrente de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de incapacidade laborativa afasta o direito ao benefício previdenciário pleiteado; (ii) estabelecer se a existência de sequela com redução mínima da capacidade funcional, associada a nexo causal com acidente, autoriza a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, afastando o direito ao auxílio por incapacidade temporária, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

4. Porém, a perícia reconheceu a existência de limitação funcional permanente, com redução, ainda que mínima, da capacidade para o desempenho das atividades habituais.

5. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando comprovada redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91 e Tema 416 do STJ.

6. A ausência de incapacidade não impede a concessão do auxílio-acidente, desde que demonstrada a sequela permanente com repercussão na atividade habitual.

7. O conjunto probatório, incluindo prova testemunhal e documentos, comprova o nexo causal entre o acidente e a sequela apresentada.

8. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, conforme Tema 862 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de incapacidade laborativa afasta o direito ao auxílio por incapacidade temporária, mas não impede a concessão de auxílio-acidente.

2. A redução mínima da capacidade laboral, decorrente de sequela permanente, é suficiente para ensejar o auxílio-acidente.

3. O termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, arts. 85, § 4º, II, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; STJ, REsp 1.112.886/SP (Tema 156), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/11/2009; STJ, Tema 862 (REsp 1.729.555/SP e REsp 1.786.736/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000588-04.2022.8.08.0049

APELANTE: ANDRÉ BORGES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANDRE BORGES DE SOUZA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais (id. 18392279), o apelante sustenta, em síntese, que restaram comprovados o nexo causal entre o acidente sofrido e as sequelas apresentadas, bem como a redução de sua capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, o que seria suficiente para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Aduz que a perícia judicial reconheceu limitações funcionais permanentes, capazes de comprometer o desempenho de suas atividades habituais, exigindo maior esforço e reduzindo sua eficiência laboral.

Argumenta que a ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não impede o reconhecimento do direito ao benefício, desde que comprovado o acidente por outros meios, destacando, inclusive, a concessão anterior de benefício previdenciário. Sustenta, ainda, a manutenção da qualidade de segurado e a irrelevância da discussão acerca da carência.

Alega, por fim, a existência de erro material e ausência de fundamentação adequada na sentença, pugnando pela sua reforma para concessão do benefício pleiteado.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente ação, objetivando o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com posterior concessão de auxílio-acidente, em razão da alegada redução de sua capacidade laboral decorrente de acidente sofrido no desempenho da sua atividade laboral.

Narra, na inicial, que sofreu acidente durante a atividade laborativa, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico na
mão, passando a perceber benefício previdenciário por incapacidade.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor recebeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária no período de 22 de abril de 2019 a 30 de abril de 2020, ocasião em que o INSS indeferiu o pedido de prorrogação, motivando o ajuizamento da presente ação.

Na instrução processual, o laudo pericial (id. 18392259) constatou a existência de sequela com redução mínima da capacidade funcional, consignando, contudo, a ausência de incapacidade laborativa.

De fato, tal conclusão afasta a possibilidade de concessão de auxílio por incapacidade temporária, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, que exige a comprovação de incapacidade para o exercício da atividade habitual.

Todavia, diversa é a análise quanto ao auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima.

Transcrevo:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o Tema 416, de que é suficiente a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo, para a concessão do benefício.

No caso concreto, embora o laudo pericial não tenha reconhecido incapacidade laborativa, foi categórico ao apontar a existência de limitação funcional, com redução, ainda que mínima, da capacidade para o desempenho das atividades habituais.

Reproduzo o laudo pericial para conhecimento:

O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique
redução
de sua capacidade para o trabalho? Qual? R:
Sim
,
redução mínima
. Sequela de fratura 5º metacarpo mão direita T922 e S62.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? R:
Sim, há dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual, mas mínimo o esforço.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R:
Permanentes, dificuldade para pegar ferramentas com a mão direita e segurar preensão
.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

R: Não. Perdeu mobilidade articulação das falanges do 5º dedo e da 4º falange distal.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R:
Com sua capacidade laborativa reduzida minimamente, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

Não há contradição no laudo pericial, o qual, embora afaste a incapacidade laboral total ou temporária, reconhece a existência de limitação funcional com repercussão na capacidade para o exercício habitual da atividade, ainda que não de forma impeditiva.

Tal circunstância, por si só, afasta o cabimento do auxílio-doença, mas se amolda à hipótese legal de concessão de auxílio-acidente.

A propósito, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que a finalidade do auxílio-acidente é compensar o segurado pelo dispêndio de maior esforço no exercício de suas atividades habituais, como se observa no julgado a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL EXERCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR. TRABALHADOR RURAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O benefício de
auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade de exercer a ocupação habitualmente exercida na data do acidente
. 2. A perícia médica judicial, nas ações que envolvem a pretensão de concessão de benefício por incapacidade para o trabalho, exerce importante influência na formação do convencimento do magistrado. Todavia, tal prova não se reveste de valor absoluto, sendo possível afastá-la, fundamentadamente, se uma das partes apresentar elementos probatórios consistentes que conduzam a juízo de convicção diverso da conclusão do perito judicial ou se, apesar da conclusão final deste, a própria perícia trouxer elementos que a contradigam. 3.
A sequela que autoriza o deferimento do benefício de auxílio-acidente é aquela da qual resulta redução, ainda que mínima, da capacidade laboral para o trabalho exercido no momento da lesão.
4. A perda da visão em um dos olhos enquadra-se no Anexo III, Quadro nº 1, do Decreto 3.048/1999 e, à evidência, implica redução da capacidade laborativa e maior esforço para o exercício das atividades de agricultor ou de qualquer outra, conferindo direito do segurado ao benefício de auxílio-acidente. (TRF-4 - AC: 50028777420184047006 PR, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 17/02/2023, 11ª Turma)

No que tange ao nexo causal, embora o laudo pericial não tenha sido conclusivo nesse ponto, verifica-se que há nos autos elementos probatórios que corroboram a ocorrência do acidente narrado, notadamente a prova testemunhal produzida e o documento emitido pelo empregador (id. 18391200) para fins de requerimento administrativo de benefício por incapacidade.

Sob esse prisma, no julgamento do REsp 1112886/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 156), o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“
ser
á devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
”
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

Corroborando:

ACIDENTÁRIA. LESÃO NO OMBRO DIREITO. INCAPACIDADE PROFISSIONAL PARCIAL E PERMANENTE. AUTOR JÁ AMPARADO COM AUXÍLIO-ACIDENTE NA ESPÉCIE PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Improcedência do pleito.
Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor resultou lesão que o incapacita de forma parcial e permanente para o trabalho já amparado por auxílio-acidente, não há que se cogitar, evidentemente, de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Acidentária. Conversão de benefício previdenciário no homônimo acidentário. Liame ocupacional das lesões não comprovado. Improcedência. Não comprovado que o cunho ocupacional das lesões reclamadas, descabe a conversão do benefício previdenciário em seu homônimo acidentário. (TJSP; APL 1000354-78.2024.8.26.0418; Taubaté; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz De Lorenzi; Julg. 29/01/2026)

Diante desse conjunto probatório, entendo suficientemente demonstrado o vínculo entre o evento alegado e a sequela apresentada.

Assim, embora não seja devido o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, faz jus o autor à concessão de auxílio-acidente, em razão da redução permanente de sua capacidade laboral.

No que se refere ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 862 (REsp 1.729.555/SP e REsp 1.786.736/SP) firmou a seguinte tese:
“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.
”
.

No caso dos autos, verifica-se que o autor esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária até 30/04/2020.

Assim, evidenciada a continuidade fática entre o benefício anteriormente concedido e a redução da capacidade laborativa, o auxílio-acidente é devido a partir de 01/05/2020, dia subsequente à cessação do benefício anterior.

No tocante à correção monetária, deve ocorrer pelo INPC, e os juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
até 08/12/2021
, quando passará a incidir apenas a SELIC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para condenar o recorrido ao pagamento, em favor do recorrente, do

auxílio-acidente, a partir de 01/05/2020, nos termos supra
.

Condeno também o INSS ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. No que tange a estes últimos, em se tratando
de sentença ilíquida, a fixação do percentual respectivo deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)